Tribunal: TJSP
Processo: 1018553-83.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Contrato. Operação de empréstimo pessoal. Taxas de juros. Repactuação. Sentença de procedência reformada. Inaplicabilidade das limitações impostas pelo Decreto 22.626/33, por força da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal. Não comprovação da suposta abusividade, levando-se em consideração os riscos envolvidos nas operações. Sucumbência exclusiva da parte autora. Honorários advocatícios de 15%

Ementa:
Contrato. Operação de empréstimo pessoal. Taxas de juros. Repactuação. Sentença de procedência reformada. Inaplicabilidade das limitações impostas pelo Decreto 22.626/33, por força da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal. Não comprovação da suposta abusividade, levando-se em consideração os riscos envolvidos nas operações. Sucumbência exclusiva da parte autora. Honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerados os recursais, observada a gratuidade judiciária. Apelo da parte ré provido.